Tribunal: TJMT
Processo: 1002532-80.2024.8.11.0009
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002532-80.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO THOMAZ DE AQUINO GONCALVES - CPF: 020.132.361-31 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
,

BANCÁRIO

E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À
MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, nos quais se buscava a revisão de encargos contratuais oriundos de cédula de crédito bancário, com alegação de abusividade de juros, ilegalidade da capitalização mensal e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar se
: (i)
incide o CDC à relação jurídica firmada entre produtor rural pessoa física e cooperativa de crédito; (
ii
) é devida a inversão do ônus da prova; (
iii
) a capitalização mensal de juros é válida; e (
iv
) há abusividade dos juros remuneratórios apta a descaracterizar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida à luz da teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e informacional do contratante pessoa física em contrato de adesão.

4. A inversão do ônus da prova não se impõe automaticamente, sendo desnecessária quando os autos se encontram suficientemente instruídos para o julgamento da controvérsia.

5. A operação não se enquadra como crédito rural, ante a ausência de comprovação da destinação específica dos recursos, submetendo-se à disciplina da Lei n
.
10.931/2004.

6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, em consonância com os Temas
n.
246 e
n.
247 do STJ e a Súmula
n.
541
da Corte Cidadã
.

7. Os juros remuneratórios fixados em patamar inferior à média de mercado não configuram abusividade, inexistindo fundamento para revisão contratual.

8. Ausente ilegalidade nos encargos da fase de normalidade contratual, não se descaracteriza a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. Aplica-se o CDC às relações bancárias firmadas por pessoa física em situação de vulnerabilidade, nos termos da teoria finalista mitigada, sem implicar inversão automática do ônus da prova. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada e evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3.
A fixação de juros remuneratórios em patamar que não evidencia discrepância substancial em relação à média de mercado afasta a alegação de abusividade.
4. A ausência de ilegalidade nos encargos contratuais impede a descaracterização da mora.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, VIII; Lei n. 10.931/2004; Decreto-Lei n. 167/1967; Decreto n. 22.626/33;
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 297, n. 382 e n. 541, Temas n. 28, n. 246 e n. 247, REsp n. 2.226.613/PR, REsp n. 1.061.530/RS,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
BRUNO
THOMAZ DE AQ
UINO GONÇALVES

contra
sentença proferida pela
Juíza de
Direito
Érika
Cristina Camilo
Camin
,
em substituição legal
na 2ª Vara da Comarca de Colíder,
que
julgou improcedentes os
Embargos à Execução
opostos
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO
-
GROSSENSE

E OESTE PARAENS
E - SICREDI GRANDES RIOS
MT/PA/AM
, nos quais se buscava
a
revisão
do débito
oriundo
d
a
cédula de crédito bancário

n.
C30730919
-0

(id.
350289350
).

Em suas razões, o
recorrente
defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
à relação estabelecida entre as partes,
à luz
da
teoria finalista mitigada
, com a consequente inversão do ônus da prova
.
Afirma que,
na qualidade de produtor rural pessoa física, encontra-se em clara situação

de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica
frente
à
a
pelada, uma das

maiores cooperativas de crédito do país
.

Aduz que o instrumento celebrado
constitui cédula rural, pois o crédito
foi destinado ao
custe
io de
sua atividade pecuária
,
de modo a possibilitar até
mesmo o alongamento
da dívida
. Acrescenta
que o
enquadramento deriva d
a
finalidade

do
título
, e n
ão de sua nomenclatura
.

Assevera que as i nstituições f inanceiras formalizam c édulas r urais
sob denominação diversa, co
m o
propósito de
ludibriar o produtor rural
,
afastar as
limitações
legais próprias da modalidade e impor
encargos mais gravosos,

modificando a natureza do contrato.

Sustenta que
a cobrança de juros capitalizados mensalmente é ilegal e

configura excesso de execução, devendo ser afastada para que se aplique, no máximo,

a capitalização semestral
.

Argumenta que

os juros remuneratórios foram
fixados
acima do

permitid
o
e que
, uma vez

comprovada a abusividade durante
o período de normalidade d
a avença
, resta descaracterizada a mora
, o que enseja
a extinção da ação executiva.

Com essas considerações,
postula o
reconhe
cimento d
a aplicação do CDC,
a
inversão do ônus da prova,
a
declar
ação de
ilegalidade da capitalização mensal de juros,
a
descaracteriza
ção d
a mora
, e a
redistribuição do ônus sucumbencial,
para que seja
integralmente suportado pela parte
adversa.

A apelada apresentou contrarrazões,
pugnando pelo

desprovimento do recurso,
com majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal
(id.
350289354
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
BRUNO THOMAZ DE AQUINO GONÇALVES

opôs
Embargos à Execução
em
desfavor

da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
,
fundamentados na alegada
abusividade dos encargos contratuais previstos na
cédula de crédito bancário
n. C30730919-0
, notadamente quanto à incidência de juros remuneratórios em patamar superior ao admitido para operações de crédito rural, à capitalização de juros sem pactuação expressa e em periodicidade inferior à legalmente permitida, à aplicação indevida de encargos moratórios e à ocorrência de excesso de execução
no importe de R$
9.441,44
,
com
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova

e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente

(id.
350288370
).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...)

A parte-embargante requereu na inicial a inversão do ônus da prova como decorrência da aplicabilidade do CDC.

Importante consignar que “Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.” (
AgInt
no REsp 1536652/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe
24/05/2021)

Assim, a cédula rural emitida a partir de crédito para a aquisição de insumos inerentes à atividade econômica do executado não se sujeita à legislação consumerista.

Portanto,
rejeita-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
à relação jurídica desenvolvida entre as partes, com o que resta prejudicada a inversão do ônus da prova.

Feitas essas considerações,
passa-se ao exame do mérito
.

Alega a embargante a abusividade dos encargos moratórios, pois estão limitados a 1% ao ano e não se admite a cobrança de forma capitalizada.

O art. 5º do Decreto Lei n. 167/1967 refere-se à

elevação

de juros

de
mora
em 1% ao ano
, ou seja, não limitar os juros do período de inadimplência de 1% a.a. Veja-se o dispositivo:
(...)

Em suma, no período de inadimplência, para além da cobrança regular dos juros remuneratórios, é legal o acréscimo de juros de 1% ao ano a título de juros moratórios.

Por outro lado, diferente dos juros remuneratórios, estes últimos são calculados de forma simples sobre o total inadimplido.

No título executivo, na hipótese de inadimplemento, consta a seguinte cláusula:

ENCARGOS FINACEIROS: (...) o empréstimo está sujeito à taxa efetiva de 19,561817% ao ano (1,50000% ao mês), capitalizados mensalmente (...)

De fato, no período de inadimplemento, há cobrança de:

- Juros à taxa de1,50% ao mês capitalizados de forma composta.

- JUROS DE MORA à taxa de 1,00% ao ano, debitados no final;

- MULTA CONTRATUAL de 2,000% sobre o saldo devedor final.

Vê-se no demonstrativo de débito apresentado pelo exequente na inicial que não há capitalização dos juros moratórios, ou cobrança além do percentual admitido pela legislação aplicável.

A propósito, é admitida a cobrança de forma cumulativa durante o período de inadimplência dos juros remuneratórios (previstos
para o período de adimplência), juros de mora limitados a 1% ao ano e multa de 2%.

Neste sentido:
(...)

Por consequência, conclui-se pela legalidade do adicional de juros de mora de 1% a.a. e multa de 2%, sendo ambos debitados ao final, conforme consta nos itens de descrição do cálculo.

Por fim, importante frisar no que concerne

a

cumulação de juros

de mora e multa
, por não haver cobrança de comissão de permanência, inadmissível a alegação de que há cumulação de juros de mora e multa.

O Decreto Lei n. 167/1967 prevê tanta a elevação da taxa de juros em 1% (um por cento) ao ano em caso de mora (art. 5º, parágrafo único), e quanto multa de 2% (dois por cento) sobre o principal e acessórios em débito, em caso de cobrança em processo judicial (art. 71).

Por consequência, conclui-se pela legalidade do adicional de juros de mora de 1% a.a. e multa de 2%, sendo ambos debitados ao final, conforme consta nos itens de descrição do cálculo.

Outrossim, entende-se que não há ilegalidade na cobrança dos encargos e juros apontados que seja capaz de configurar abusividade, sendo desnecessária a revisão pelo Poder Judiciário das
cláusulas contratuais avençadas entre as partes.

Neste ponto, constata-se a manifestação de vontade de ambas as partes na supramencionada contratação, com

anuência a todos os termos da operação de crédito realizada
, visto que o contrato foi evidentemente assinado, devendo prevalecer o princípio da força vinculante dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Assim, reputam-se como verossímeis as alegações apontadas pela exequente, uma vez que são decorrentes de contrato entabulado entre as partes.

A autonomia da vontade e o princípio do
pacta sunt servanda
(o contrato faz lei entre as partes) regem as relações privadas. O Contrato Bancário foi pactuado livremente entre as partes em sua confecção, tendo o Embargante anuído com todas as cláusulas e encargos financeiros.

Em um sistema contratual liberal, a opção de contratar, concordando com as taxas e índices oferecidos, pertence ao consumidor. Não se vislumbra, neste momento processual, a ocorrência de vício de consentimento (erro, dolo, coação) ou situação de hipossuficiência extrema capaz de justificar a intervenção judicial para anular uma cláusula livremente pactuada.

A intervenção do Poder Judiciário em contratos bancários deve se restringir aos casos de efetiva abusividade flagrante que coloque o devedor em desvantagem exagerada, o que não se verifica pela mera previsão de um índice amplamente conhecido no mercado financeiro.

Registra-se que os embargos à execução não se prestam para fins de revisão de cláusulas contratuais, especialmente quando estas sequer são exigidas do embargante/executado, estando as matérias admitidas previstas no art. 917 do CPC.

Por conseguinte, outro caminho não há, senão a improcedência dos presentes embargos.

Ante o

exposto,

JULGAM-SE

IMPROCEDENTES

os

Embargos

à

Execução, consequentemente,

EXTINGUE-SE

O

PROCESSO

COM

RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de 10% fixados sobre o valor atualizado da causa.

(...)
”.
(id.
350288397
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do
qual
pretende que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor
ao instrumento
em questão
,
com a consequente
inversão do ônus da prova
, bem como declarada a
ilegalidade
da capitalização mensal de juros, descaracteriza
da
a mora
, e
redistribuídos
os
ônus sucumbencia
is
.

Pois bem.

A controvérsia recursal envolve,
de início
, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à avença firmada entre as partes.

É certo que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o
diploma consumerista
aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula
n.
297
,
entendimento que se estende, por identidade de razão, às cooperativas de crédito.

Todavia, tal incidência não se opera de forma automática, exigindo a verificação, no caso concreto, da condição de consumidor do contratante.

Adota-se, como regra, a teoria finalista, segundo a qual consumidor é aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final. Entretanto, a jurisprudência evoluiu para admitir a chamada teoria finalista mitigada, que permite a incidência do microssistema consumerista também nas hipóteses em que, embora não caracterizada a destinação final estrita, reste evidenciada a vulnerabilidade da parte contratante.

Na espécie
, observa-se que o apelante, pessoa física, celebrou contrato de adesão com instituição financeira, sem que o instrumento contratual indique, de forma clara e específica, a destinação dos recursos obtidos. Com efeito, a cédula de crédito bancário
(id.
350288394
)
limita-se a qualificar a operação como “
ato cooperativo
”, sem qualquer vinculação expressa a atividade empresarial determinada ou a modalidade típica de crédito rural
,
circunstância
que
impede a conclusão automática de que o financiamento se destinava exclusivamente à atividade produtiva, afastando, por consequência, a incidência restritiva da teoria finalista em sua acepção clássica.

De outro lado, a assimetria informacional e técnica entre as partes é evidente. Trata-se de contrato padronizado, elaborado unilateralmente pela instituição financeira, no qual o aderente não detém efetivo poder de negociação, circunstância que evidencia sua vulnerabilidade, seja sob o aspecto técnico, seja sob o prisma econômico.

Assim, c
onsiderando os fatos apresentados e a ausência de definição clara
acerca
da finalidade do crédito, aliada à condição de pessoa física do contratante e à natureza adesiva do instrumento, revela-se adequada a aplicação da teoria finalista mitigada, de modo a reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor
ao presente
.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que tal reconhecimento não implica, por si só, a procedência das alegações de abusividade, tampouco autoriza a inversão automática do ônus da prova, a qual dependerá da verificação dos requisitos legais previstos no art. 6º, VIII, do
CDC,
notadamente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica para a produção probatória.

Na hipótese
, ainda que se reconheça a vulnerabilidade do apelante,
constat
a-se que os autos se encontram suficientemente instruídos
,
permit
indo a
adequada compreensão das cláusulas pactuadas e dos encargos incidentes.
Diante disso
,
o deslinde da
demanda
prescinde da inversão do ônus da prova, sendo possível o exame do mérito com base nos elementos já constantes dos autos.

Superadas essas questões, impõe-se
averiguar
os encargos contratuais impugnados
.

O

instrumento foi emitido nos termos da Lei n. 10.931/2004
e, c
omo já observado, a cédula não vincula os recursos a qualquer programa de financiamento agropecuário, nem os enquadra em linha de crédito rural.

Ademais, a
qualificação profissional do emitente como produtor agropecuário é dado pessoal que, dissociado de qualquer
elemento probatório mínimo

acerca da efetiva destinação dos valores
, como projeto técnico, notas fiscais de insumos ou indicação de enquadramento em programa oficial de crédito
, revela-se insuficiente para atrair o regime especial do Decreto-Lei n. 167/1967
, razão pela qual a
operação submete-se
à
disciplina da
supracitada
lei.

De igual modo, não há qualquer indício de simulação ou desvio de finalidade por parte da instituição financeira, tampouco demonstração de que a operação deveria ter sido formalizada sob regime jurídico diverso.

À luz dessa
premissa,
pertinente mencionar que
o contrato
em comento
prevê, de forma expressa, que o
“
empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 19,561817% (DEZENOVE VÍRGULA QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL,
OITOCENTOS E DEZESSETE MIL
H
ONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (1,500000% ao mês), capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE
”
.

Sobre o
assunto
, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada

após o julgamento do Tema
n.
246 sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou
tese no sentido de que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ainda, a tese firmada no Tema n. 247 do STJ preconiza que “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
.

Corroborando essa orientação, a Súmula
n.
541
do
STJ dispõe

que
“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

In
casu
,
a avença foi
firmad
a
em
20/03/2023
, ou seja, em momento posterior à edição da MP
n.
1.963-17/2000
, e
a taxa
anual contratada (19,561817%) supera o duodécuplo da taxa mensal (
1,5 x 12 =
18%),
o que,
nos termos d
a jurisprudência consolidada, revela a expressa pactuação da capitalização mensal de juros
e
,
portanto,
afasta a ilegalidade
aventada
.

Aliás, “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (STJ, REsp n. 2.226.613/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025).

Em relação à taxa de juros,
é
cediço que o STJ, sob a égide dos repetitivos
, ao julgar o
Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou

entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto
na Lei de Usura (Decreto
n.
22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não
implica, por si só, abusividade, senão vejamos:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”.
(STJ, REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a Súmula n. 382 do STJ, segundo a qual “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Para mais,
a linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao
triplo da taxa média de mercado (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC), ou seja, quando constatada uma discrepância
substancial e injustificada
nos valores pactuados
.

Em
consulta ao
site
do Banco Central do Brasil,
no dia

20/03/2023
(data do instrumento pactuado)
, a
t
axa
m
édia de
m
ercado
dos juros para a operação em comento era de
5,40%
ao
mês
(“
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
”, disponível em

https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
)
,
ao passo que a taxa contratada corresponde a 1,50%.

Logo, v
erificado que os juros remuneratórios pactuados se situam muito abaixo da média de mercado para operações da mesma espécie, não se configura a abusividade apta a justificar a revisão judicial do encargo.

Não evidenciada a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, inexiste fundamento para a descaracterização da mora.
Conforme
Tema Repetitivo n. 28 do
STJ
, tal providência pressupõe o reconhecimento de ilegalidade nos encargos incidentes na fase de adimplência, circunstância que, conforme demonstrado, não se
configura
no presente
.

À vista disso,
de rigor a manutenção
da improcedência d
os embargos à execução.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
or
BRUNO
THOMAZ DE AQ
UINO GONÇALVES
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado
da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026